Tribunal: TJBA
Processo: 8003110-81.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003110-81.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSIANA COSTA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO DO PRETENDIDO. ACOLHIMENTO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEMANDANTE QUE, ACREDITANDO ESTAR CELEBRANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, PACTUOU CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS ESPECIFICIDADES DA AVENÇA EFETIVAMENTE AJUSTADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. ARTS. 6º, III E 39, IV, AMBOS DO CDC. NECESSÁRIA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS DO SALDO DEVEDOR. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS E 1.413.542/RS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DOS REFERIDOS ACÓRDÃOS (30/03/2021). RESTITUIÇÃO A SER CORRIGIDA E ATUALIZADA COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS

FIXADOS EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003110-81.2021.8.05.0271
, tendo como apelante
CASSIANA COSTA
e apelado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, 25 de Setembro de 2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator Designado